Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-49.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1002445-49.2023.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II, e IV, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) o recorrente, em tese, motivado por discussão banal, atacou a vítima de inopino com um instrumento perfurocortante;
3. Requerimentos dos recursos: (i) impronúncia; (ii) subsidiariamente, decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o aforisma in dubio pro societate autoriza a submissão do agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal; (iii) definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é possível acolher o pleito de impronúncia, com base na inaplicabilidade do brocardo in dubio pro societate, se o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações judiciais da testemunha ocular e a confissão do recorrente em juízo, evidencia a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de forma que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da pronúncia.
6. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (judicium accusationis) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.647/DF e AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002445-49.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON BELMIRO FERREIRA - CPF: 551.089.201-30 (RECORRENTE), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA HORA CARVALHO - CPF: 824.585.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN JOSE VALDEZ VALENCIA - CPF: 845.143.375-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ERNESTO MATA NARVAES - CPF: 708.655.092-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II, e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente, em tese, motivado por discussão banal, atacou a vítima de inopino com um instrumento perfurocortante;

3. Requerimentos dos recursos:
(i
) impronúncia;
(ii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o aforisma
in dubio pro societate
autoriza a submissão do agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii)
analisar se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(iii)
definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não é possível acolher o pleito de impronúncia, com base na inaplicabilidade do brocardo
in dubio pro societate,
se o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações judiciais da testemunha ocular e a confissão do recorrente em juízo, evidencia a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de forma que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da pronúncia.

6. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (
judicium accusationis
) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 2.091.647/DF e
AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Belmiro Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1002445-49.2023.8.11.0013, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (id. 231981802).

Em suas
razões
,

o recorrente pretende ser impronunciado. Para tanto, impugna os indícios de autoria, ao argumento de que o brocardo
in dubio pro societate
não possui previsão no ordenamento jurídico. Além disso, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 231981807).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
postulou a rejeição do recurso (id. 231981810).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 231981811).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 241412195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Wellington Belmiro Ferreira
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II, e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 20/04/2023, por volta das 19h50min, no Terminal Rodoviário, localizado na Rua Mariano Pires de Campos, no 2152, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado WELLINGTON BELMIRO FERREIRA, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Jesus Ernesto Mata Narvaes, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 117062134), Boletim de Ocorrência (ID 117062135), Termos de Declarações, Laudo de Exame de Necrópsia (ID 117059277), Imagens e Vídeos e demais documentos anexados nos autos.

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado WELLINGTON BELMIRO FERREIRA e a vítima Jesus Ernesto Mata Narvaes estavam deitados nos bancos da rodoviária.

Na ocasião, a vítima disse ao denunciado que ele não poderia dormir naqueles bancos, razão pela qual o denunciado não gostou e, assim, iniciaram uma discussão. Ato contínuo, WELLINGTON se levantou, foi até a sua mochila, pegou uma faca que estava guardada, dirigiu-se até próximo da vítima e, de inopino, desferiu três golpes de arma branca, sendo um diretamente no coração, que lhe causou a morte.

Algumas testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas a vítima não resistiu e veio a óbito minutos depois das agressões.

De acordo com os elementos de prova contidos nos autos, o delito de homicídio foi cometido por motivo fútil, porquanto WELLINGTON ceifou a vida da vítima em razão de discussão frívola, relacionada ao fato de Jesus ter lhe dito que ele não poderia dormir nos bancos da rodoviária.

Denota-se ainda que a infração penal foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que WELLINGTON agiu astuciosamente indo até a sua mochila para pegar a faca e, após, atacou a vítima de inopino, quando ela estava sentada no banco e sem esperar que pudesse ser atacado daquela forma em um local público. [...]”
(id. 231981675 – pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia.

Inconformado, o recorrente contesta os indícios de autoria. Neste intuito, discorre que o aforismo
in dubio pro societate
não pode servir como base para fundamentar a pronúncia, destacando a sua incompatibilidade com o princípio de envergadura constitucional da presunção de inocência.

Além disso, alega que as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal são manifestamente improcedentes, razão pela qual postula o decote delas da sentença de pronúncia.

Pois bem.

Como se vê, a materialidade do crime é inconteste, de modo que sequer é objeto da irresignação recursal.

No que tange à tese que ampara o pleito de despronúncia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 209.1647/DF, definiu que

o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase de sumário da culpa não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Nessa perspectiva, o voto condutor do acórdão, de lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, preleciona que
“não pode o juiz, na pronúncia, ‘lavar as mãos’ – tal qual Pôncio Pilatos – e invocar o ‘in dubio pro societate’ como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva”
(STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Com base nisso, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige indícios suficientes de autoria ou participação para que o agente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, enquanto para a condenação é necessária prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de sinais consistentes que apontem para a participação do acusado no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência.

Ao trazer este raciocínio para os autos, observa-se que o Magistrado singular não se valeu do brocardo
in dubio pro societate
para concluir a presença de indícios de autoria, porquanto avaliou corretamente a suficiência do conjunto probatório necessário para a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Em juízo, a testemunha ocular
André Luiz da Hora Carvalho
relatou que estavam presentes no local dos fatos a vítima, ele, o réu e outras três ou quatro pessoas. Informou que se encontrava sentado nas proximidades quando o recorrente e a vítima começaram a discutir.
Conforme relato do depoente, o pronunciado se aproximou e afirmou que mataria a vítima, acreditando que se tratava de uma brincadeira
.
Descreveu que, então, o recorrente foi até um banco, pegou um canivete e golpeou a vítima no peito. Disse que, após o ataque, o pronunciado fugiu e, com a ajuda de um taxista, conseguiu detê-lo. Narrou que, pela dinâmica dos acontecimentos, a vítima foi pega de surpresa, pois não esperava que o recorrente realmente fosse buscar um canivete para lhe golpear (id. 231981791).

Quanto à motivação, mencionou que o recorrente havia alegado que a vítima teria batido em seu rosto, porém não presenciou esta circunstância. Também afirmou que o réu havia repetido várias vezes, antes do ataque, que
“isso não iria ficar barato”
(
sic
), mas não soube explicar a razão dos dizeres (id. 231981791).

Durante a instrução, a Delegada de Polícia
Lícia Juliane de Almeida Paiva
informou que a condução do recorrente foi realizada pela Polícia Militar e que todas as informações chegaram à Polícia Judiciária Civil por meio dos agentes de segurança pública, incluindo testemunhas. Recordou que uma das testemunhas afirmou ter presenciado a discussão entre a vítima e o réu, cuja motivação teria sido banal, relacionada a um banco que seria utilizado para dormir. Pelas informações apuradas, o pronunciado sacou um canivete e desferiu dois golpes na vítima, com o recorrente justificando a agressão em virtude de o ofendido ter o agredido com um tapa, porém as demais informações não corroboravam essa agressão (id. 231981706).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Ronilson Morais da Cruz
declarou que sua recebeu uma chamada via serviço de emergência, informando que uma briga havia ocorrido na rodoviária e que um suspeito havia desferido golpes de faca em outra pessoa. Ao chegar, os bombeiros já faziam os primeiros atendimentos à vítima e as pessoas no local indicaram o recorrente como o autor do golpe, bem como o canivete utilizado no crime estava ao lado dele, no chão. Durante a entrevista preliminar com o pronunciado, ele afirmou que havia desferido os golpes em razão de uma discussão, além de ter alegado que a vítima lhe dera um tapa no rosto. Disse que não havia sinais de luta no local, apenas manchas de sangue onde a vítima caiu (id. 231981706).

O recorrente, em seu interrogatório judicial,
confessou ser o autor do ataque. Ele afirmou que o golpe foi em decorrência de discussão, a qual teve início porque a vítima pegou o cartão de uma senhora para comprar espetinhos. Relatou que estava sentado quando a vítima lhe deu um tapa no rosto e que, em resposta, ele pegou seu canivete e desferiu um golpe no peito da vítima, agindo por impulso (
sic
) (id. 231981791).

À vista desses elementos de prova, infere-se que o pleito de impronúncia baseado na incompatibilidade do preceito
in dubio pro societate
com o sistema acusatório não comporta guarida, uma vez que não há uma dúvida que se resolva em favor da sociedade, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria do pronunciado, aptos o bastante para sua submissão a Júri.

Como se vê, as declarações das testemunhas são hábeis a indicar o recorrente como o autor do golpe de faca que resultou nas lesões descritas no laudo de necrópsia n. 532.1.01.8999.2023.111425-A01, que foram a causa determinante da morte do ofendido (id. 231981664).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri não se deu com base em dúvidas significativas, que seriam capazes de enfraquecer a narrativa acusatória. Ao revés, extrai-se do conjunto fático-probatório indícios suficientes de autoria, a ensejar a pronúncia.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Não é possível acolher a tese de impronúncia com base na inaplicabilidade do aforisma in dubio pro societate se o conjunto probatório dos autos demonstra a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, enseja a pronúncia [...]”.
(TJMT, RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Logo, sem maiores digressões, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Em relação ao pleito de decote das qualificadoras, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas.

No que se refere à futilidade, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

No caso
, a denúncia discorre que o crime “
foi cometido por motivo fútil, porquanto WELLINGTON ceifou a vida da vítima em razão de discussão frívola, relacionada ao fato de Jesus ter lhe dito que ele não poderia dormir nos bancos da rodoviária”
(id. 231981675).

Assim, diante da prova oral produzida em instrução, observa-se que a Delegada de Polícia Lícia Juliane de Almeida Paiva confirmou narrativa fática exposta na denúncia, de forma que, havendo substrato probatório que ampara a qualificadora subjetiva, esta não se revela manifestamente improcedente.

Portanto, não prospera o pleito de decote da qualificadora prevista no inciso II do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Por fim, o mesmo pode se dizer do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Durante a instrução, a testemunha presencial André Luiz da Hora Carvalho assentou que, diante da dinâmica dos fatos, a vítima, em tese, não teve chances de reação, porquanto atingida de inopino.

Desta feita, compete ao Conselho de Sentença, mediante aprofundada incursão nos fatos e provas, definir se o agente utilizou-se de meios que pudessem dificultar a defesa do ofendido, razão pela qual não comporta guarida a pretensão de decote da qualificadora descrita no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Wellington Belmiro Ferreira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024